Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos etc. A decisão recorrida é a seguinte: “Chamo o feito à ordem. Preceitua o art. 1.793 do CC: "Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública." Pela escritura pública juntada sob o ID 169689439, consta que MARCO ANTONIO BEZERRA DA SILVA cedeu onerosamente seus direitos hereditários para MOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA. Não consta nos autos eventual anulação de referida escritura, portanto, observa-se que o documento se mostra hígido e hábil para o fim exigido em Lei, provando-se que o referido herdeiro cedeu seus direitos sobre o bem imóvel arrolado à referida imobiliária. Frise-se que a discussão sobre a anulação do documento não é no inventário, por ser matéria de alta indagação e exigir ação própria no juízo cível competente. "Apelação cível - Demanda de nulidade de cessão de direitos hereditários - Vara do Meio Ambiente - Incompetência absoluta - Questão decidida e que não foi objeto de recurso - Inexistência de preclusão pro judicato - Controle ex officio - Sentença nula. 1. A Vara do Meio Ambiente é absolutamente incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística, e fundiária ou agrária que envolva diretamente interesse público. 2. A competência absoluta, pressuposto de validade (para outros, de existência) processual, ainda quando já decidida, não é alcançada pela preclusão pro judicato. Eventual conexão não modifica competência dessa natureza. 3. Compete ao Juízo Cível julgar a demanda de nulidade de cessão e transferência de direitos hereditários. 4. Sentença anulada, ex officio. Apelo prejudicado. (Acórdão 1634706, 00435722420168070018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, defiro a impugnação apresentada sob o ID 176167605 e defiro que IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA conste no esboço de partilha, diante da escritura apresentada de cessão de direitos hereditários (Id169689439).. Indefiro a impugnação apresentada pelo herdeiro sob o ID 205636522, uma vez que não há nos autos as circunstâncias ensejadoras da remoção da atual inventariante. Apresente a inventariante novo esboço conforme presente decisão, devendo-se listas as dividas e penhoras registradas na capa dos autos. Para tanto, concedo o prazo de quinze dias. Defiro a habilitação da IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA no polo ativo. I.” Referida decisão foi publicada em 16/9/2024 e considerada publicada no dia seguinte, 17/9/2024. Contado o prazo para interposição do agravo vê-se que a interposição em 21/10/2024 está intempestiva. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ((art. 932, III, do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator